Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713924-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. O. D. J. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar ao agravado fornecer ao agravante consulta em neurologia pediátrica e consulta de outros profissionais de nível superior na atenção especializada em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O agravante afirma ter apenas dois (2) anos e relata que foi diagnosticado com autismo em janeiro do ano corrente. Informa que apresenta atraso no desenvolvimento da fala; que não atingiu marcos de desenvolvimento adequados para a idade e que realiza pouca interação social. Alega necessitar de consulta com neurologista pediátrico e com outros profissionais de nível superior na atenção especializada. Destaca que sua necessidade está comprovada diante da inserção de risco amarelo (urgência) em seu cadastro no sistema de regulação. Sustenta existir urgência na realização das consultas requeridas, pois a demora no início do tratamento traz consequências à sua saúde e dignidade, especialmente quanto ao risco de complicações atinentes ao seu desenvolvimento, que podem agravar dificuldades de aprendizagem e socialização desde a infância até a vida adulta. Conclui que a situação se amolda à hipótese do art. 300 do Código de Processo Civil (tutela de urgência). Alega que a probabilidade do seu direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam ser responsabilidade do Distrito Federal prover a assistência médica de que o agravante necessita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado fornecer as consultas requeridas no prazo máximo de dez (10) dias. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência pretendida. Sem preparo, por terem sido deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se a analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado fornecer ao agravante consulta em neurologia pediátrica e consulta de outros profissionais de nível superior na atenção especializada. Confira-se trecho da supramencionada decisão: Todavia, no presente caso concreto, a guia de encaminhamento para consulta na especialidade neurologia pediátrica é datada de 24/01/2022, com classificação de risco amarela, ID 117700418. Portanto, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não pode ser classificado como excessivo, porquanto bem inferior a 100 (cem) dias. Também não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para consulta semelhante. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. O agravante sustenta, em síntese, ter comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A guia de encaminhamento do agravante para consulta na especialidade neurologia pediátrica é datada de 24.1.2022, com classificação de risco amarelo. No referido documento consta como hipótese diagnóstica (HD) o espectro autista, razão por que foi solicitado o encaminhamento em comento.[2] Observa-se na referida guia de encaminhamento que, apesar de constar a classificação de risco amarelo, inexistem informações acerca da existência do risco iminente de lesões irreparáveis que justifiquem a realização imediata das consultas requeridas. Deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a comprovar que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a abreviação da adequada instrução processual. O Poder Judiciário, ao intervir nas políticas públicas, deve agir com cautela, sem desconsiderar a realidade social existente. A decisão judicial que determina ao Estado realizar determinado procedimento médico resulta na alteração da ordem de tratamento de pacientes que estão em uma fila de espera e que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à saúde, pois este tem fundamento constitucional e legal, mas de observar o devido processo legal em razão de a tutela de urgência ser medida de caráter excepcional. Esta deve ser deferida nos casos que demandem imediata apreciação da matéria sob pena de falecimento do direito da parte, o que não restou demonstrado nos autos. Vejam-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRADO. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2.1. Ausentes qualquer um destes requisitos, incabível o deferimento do pedido. 3. No caso dos autos, o procedimento cirúrgico, apesar de necessário, é eletivo e já foi adiado diversas vezes por alterações de consultas médicas, com objetivo de averiguar a real necessidade do procedimento. 4. A agravante está sendo devidamente acompanhada por médicos e a demora na realização do procedimento cirúrgico decorrente do lapso temporal inerente à demanda judicial não se mostra apta a causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação. 5. Inexistindo prova do perigo de dano, incabível a concessão da tutela de urgência, quer seja na ação principal, quer seja no agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1051995, 07061387720178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 9/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise realizada em sede de cognição não exauriente demonstra ser prudente aguardar o contraditório e a devida instrução do feito originário para que se obtenha a reunião de informações complementares sobre a situação fática, as quais propiciarão melhores condições de apreciar a tutela reclamada. A insuficiente demonstração do perigo da demora impede o deferimento da tutela recursal requerida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34960439, p. 22. [2] id 34960439.